Tribunal: TJDFT
Processo: 0752629-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. COBRANÇA DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO. PONTO ADICIONAL. PREVISÃO CONTRATUAL DE GRATUIDADE DO ALUGUEL PARA SOMENTE UM EQUIPAMENTO. ENCARGO DEVIDO PARA A CONTRATAÇÃO DO SEGUNDO APARELHO.
1. É vedada a cobrança de ponto extra ou ponto de extensão ao assinante de serviço de TV paga, consoante art. 29 da Resolução 528/2009 da ANATEL. A cobrança por pontos adicionais em um mesmo estabelecimento, por não corresponder a uma nova prestação de serviços, configura prática abusiva, vedada pelo CDC. Todavia, conforme esclarecido na Súmula 9/2010 ANATEL, a prestadora de TV por assinatura pode dispor livremente sobre a forma de contratação do equipamento conversor/decodificador, sendo cabível, portanto, que o faça por meio de venda, aluguel ou comodato.
2. No caso dos autos, o contrato de prestação dos serviços de TV por assinatura (ID16078063, p. 6), prevê a possibilidade de utilização de ponto adicional mediante aluguel de equipamento HD pelo valor de R$ 34,90 mensais. Por sua vez, o protocolo de atendimento, documento de ID16078063, p. 11, demonstra que, no dia 02.02.2017, foi solicitada a instalação de ponto adicional, tendo sido informado pelo atendente a necessidade de pagamento de taxa de instalação e da cobrança mensal de aluguel. Por sua vez, as faturas juntadas pelo autor comprovam a cobrança regular do aluguel do equipamento solicitado (ID 16076194).
3. Dessa forma, o recorrente agiu de acordo com a legislação vigente, tendo prestado as informações necessárias quanto ao serviço adicional contratado e suas respectivas taxas, sendo devido o valor cobrado a título de aluguel do equipamento decodificador necessário à utilização do ponto adicional.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.
.